Tribunal: TJMT
Processo: 1038462-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038462-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (AGRAVANTE), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (AGRAVANTE), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (AGRAVANTE), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (AGRAVADO), LIVERPOOL INVEST LTDA - CNPJ: 36.128.430/0001-30 (AGRAVADO), ANDRE SANTOS SILVA - CPF: 368.396.788-90 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DESISTÊNCIA RECURSAL APRESENTADA APÓS INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO – ART. 998 DO CPC – ATO UNILATERAL DE NATUREZA POTESTATIVA – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, configura ato unilateral de natureza potestativa, cujo exercício independe da concordância da parte contrária.

Protocolizada manifestação expressa de desistência após a intimação de pauta de julgamento, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

Homologada a desistência, o recurso não deve ser conhecido, restando prejudicada a análise de mérito.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038462-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

JOAO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

LIVERPOOL INVEST LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, Juiz de Direito
Anderson Fernandes Vieira
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000494-06.2025.8.11.0092, distribuída por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092, o qual julgou procedente a impugnação de crédito ajuizada por Liverpool Invest Ltda., homologando o reconhecimento do pedido pelos recuperandos com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, determinando a retificação do crédito para o montante de R$3.124.027,27, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Condenou os recuperandos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor objeto da impugnação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Os agravantes opuseram embargos de declaração alegando contradição entre o reconhecimento da concordância e a condenação em honorários, os quais foram rejeitados pelo juízo de origem sob o fundamento de que os recuperandos não reconheceram o crédito de forma espontânea, mas apenas após a propositura da impugnação e a instauração do contraditório, caracterizando inequívoca resistência inicial à pretensão e atraindo a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade.

No presente agravo de instrumento Id. 325729359, os agravantes sustentam a ausência de litigiosidade no incidente, argumentando que concordaram expressamente com a impugnação apresentada na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar nos autos. Alegam que a fixação de honorários sucumbenciais pressupõe resistência à pretensão, o que não teria ocorrido no caso concreto. Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a verba honorária é devida na impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Subsidiariamente, requerem que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, por se tratar de incidente declaratório sem proveito econômico imediato. Citam o Tema 1.250 do Superior Tribunal de Justiça, atualmente em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que discute o cabimento de honorários em impugnação de crédito.

Pedem o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação em honorários ou, subsidiariamente, para reduzi-los mediante fixação por equidade.

Custas de preparo recolhidas.

A agravada apresentou contraminuta no Id. 331878884 sustentando que houve efetiva litigiosidade no caso concreto, configurada pela resistência administrativa à retificação do crédito e pela omissão dos recuperandos em corrigir erro manifesto. Argumenta que a credora apresentou divergência administrativa ao Administrador Judicial demonstrando documentalmente o valor correto do crédito, mas a divergência foi rejeitada e os recuperandos permaneceram silentes, beneficiando-se indevidamente do erro. Afirma que a concordância manifestada apenas após o ajuizamento da impugnação não foi espontânea, mas forçada pela pressão processual, não eliminando a litigiosidade que motivou a propositura da ação. Invoca o princípio da causalidade, sustentando que os recuperandos tinham conhecimento do valor correto, podiam ter retificado administrativamente, mas omitiram-se deliberadamente, violando o dever de boa-fé processual. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e as Súmulas 153 e 303 daquela Corte Superior. Destaca que o voto do Ministro Relator Humberto Martins no Tema 1.250 reconhece que a litigiosidade instaurada pela impugnação justifica a fixação de honorários. Quanto ao critério de fixação, sustenta que o percentual de 10% (dez por cento) é adequado por haver proveito econômico mensurável, não se aplicando a fixação por equidade. Requer o desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no Id. 341905356, do Procurador de Justiça
José Zuqueti
, pela desnecessidade de intervenção ministerial no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Brasil Kohlrausch e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000494-06.2025.8.11.0092, distribuída por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092.

Todavia, sobreveio fato superveniente de inequívoca relevância jurídica, apto a interferir diretamente no exame do mérito recursal.

Com efeito, após a intimação da pauta de julgamento (Id. 352177867), a própria parte agravante protocolizou manifestação expressa requerendo a desistência do recurso, nos seguintes termos:

“(...) vêm, acauteladamente, à insigne presença de Vossa Excelência, arrimo no art. 998 do Código de Processo Civil, requerer a
desistência
da presente insurgência recursal.”

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da desistência recursal como causa impeditiva do conhecimento do recurso.

A desistência do recurso constitui ato processual unilateral de natureza potestativa, cuja eficácia independe da anuência da parte contrária ou de qualquer outra condição, conforme expressamente previsto no art. 998 do Código de Processo Civil:

“O recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Trata-se de manifestação de vontade que se insere no âmbito da autonomia privada das partes, refletindo prerrogativa processual que, uma vez exercida, produz efeitos imediatos no plano processual, conduzindo à extinção da instância recursal.

A doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que a desistência do recurso:

·

é ato unilateral;

·

dispensa homologação para produzir efeitos materiais (ainda que, por prudência, se declare sua homologação);

·

impede o exame do mérito recursal;

·

conduz ao não conhecimento do recurso.

No caso concreto, a manifestação de desistência foi apresentada
antes do julgamento
, após a intimação de pauta, inexistindo qualquer óbice processual à sua eficácia.

Ressalte-se, ainda, que não há notícia de circunstâncias excepcionais que pudessem limitar o exercício desse direito potestativo (como interesse público qualificado ou prejuízo a terceiros), tampouco manifestação contrária apta a infirmar sua validade.

Assim, a consequência jurídica que se impõe é o
não conhecimento do agravo de instrumento
, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da desistência regularmente manifestada pela parte agravante.

Diante disso, resta prejudicada toda a análise meritória anteriormente delineada, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a desistência do recurso e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026